Tribunal: TCU
Processo: 044.929/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Ilma Brandao Nogueira contra o Acórdão 511/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Ilma Brandao Nogueira contra o Acórdão 511/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seu ato de aposentadoria foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 511/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de aposentadoria da Sra. Maria Ilma Brandao Nogueira, concedendo-lhe o registro; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.